Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-71.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009820-71.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA - CPF: 932.609.461-87 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFICIO ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO A ORIGEM.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009820-71.2018.8.11.0015

Origem:

6° vara cível da comarca de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR – PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONCEDENDO URV – MATÉRIA DIVERSA DO PRETENDIDO- SENTENÇA NULA- JULGAMENTO EXTRA PETITA – ANULADA A SENTENÇA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUÇÃO PARA O JUIZADO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO DE FORMA CORRETA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Incorre em julgamento
extra petita
, o
decisum
objurgado, na medida em que aprecia lide estranha aos autos, o que implica em sua nulidade de ofício.

Ocorrendo julgamento totalmente diverso do pedido inicial, sendo julgada matéria de URV quando a matéria é progressão vertical pelo adicional de antiguidade, não se faz possível a análise meritória do recurso aviado, de onde, cabe a anulação de ofício da sentença, com a devolução à origem para que seja realizado novo julgamento, agora com a matéria correta, para que seja evitada a supressão de instância.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM O RETORNO PARA A ORIGEM PARA O JULGAMENTO DENTRO DO PEDIDO INICIAL

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

O Município, em seu recurso, pugna pela preliminar de prescrição
, enquanto que no mérito, defende a ausência de direito da autora em relação à diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV.

Contrarrazões não apresentadas.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo declínio de competência à esta Justiça especializada (ID 30646964).

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O
decisum
proferido em primeiro grau é nulo, na medida em que se trata de julgamento
extra petita
.

Saliento, o caso em testilha não envolve diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, mas sim o direito ao recebimento de adicional de antiguidade, frente à progressão vertical da servidora pública municipal.

Assim, a anulação, de ofício, da sentença é medida a se impor, frente à ausência de congruência com a lide em questão.

Como foi julgado pela sentença tema diverso do apresentado, não pode o feito ser julgado em segundo grau, sob pena de supressão de instância, de onde, devolvo o feito à origem, para que nova sentença seja proferida agora enfrentando o tema trazido pela parte autora de forma correta, qual seja,
PROGESSÃO VERTICAL POR ADICIONAL DE ANTIGUIDADE.

Recomendo ao magistrado a observância de que tal direito fora revogado pela Lei Municipal 1737 de 23/11/2012, sendo que a presente ação foi aviada apenas no mês de outubro de 1028, o que, aparentemente fulminaria a prescrição ao direito pretendido, porém, devolvo a matéria para análise, em 1º grau, para que não haja a supressão de instância.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau, visto que julgou tema diverso do pretendido na peça exordial, sendo impossível a análise do recurso, bem como, não sendo possível a análise direta em 2º grau sobre o tema, sob pena de supressão de instância.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020